Tribunal: CARF
Processo: 13888.003843/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003843/2009-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.935 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
MARIA DO CARMO HENRIQUE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, a fim de que a unidade preparadora: 1) confirme a autenticidade do
DARF de e-fl. 29, 2) constate se esse pagamento se refere ao imposto de renda retido do
rendimento constante do alvará de e-fl. 20.
(documento assinado digitalmente)
Sheila AIres Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 26 e 27) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
A recorrente recebeu R$ 12.641,36, incluindo atualização monetária, em
decorrência de ação judicial. A Caixa Econômica Federal realizou a liberações dos valores já
com o desconto referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 2.973,79, sendo
apresentado o DARF correspondente. Na Declaração anual, a recorrente apresentou tais
documentos, tanto quanto os apresenta neste recurso, o que lhe dá o direito de ver sua situação
regularizada, uma vez que tem direito a receber a restituição requerida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003843/2009-18
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003843/2009-18

Nenhum outro documento é fornecido pela casa bancária no caso de
Levantamento de Valores por Alvará Judicial, e não se tem notícia de que o DARF apresentado
não representa valor recolhido junto à Receita Federal.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “PELO EXPOSTO, recorre da
Decisão ora recursada, para que a mesma seja revista, no sentido de ser reconsiderada para julgar
cumprido O recolhimento do Imposto de Renda com relação ao valor constante do ALVARÁ
JUDICIAL, para todos os efeitos fiscais”.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Alvará de
levantamento (fls. 28); ii) DARF (fls. 29); iii) Cópia de documentos dos autos (fls. 30-33).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2007/608400275793097 (fls. 4-8), relativa a Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de
Maria do Carmo Henrique Moraes (CPF no 309.519.308-42), referente a fatos geradores
ocorridos no ano calendário de 2006. Foram identificadas deduções indevidas de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 2.973,79 (dois mil novecentos e setenta e três reais e
setenta e nove centavos). Com isso, o valor de imposto a ser restituído passou de R$ 2.973,79
(dois mil novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), para R$ 0,00 (zero reais),
conforme fl. 6.
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 7):
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. , Em
decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
**********2.973,79, indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), para o titular e/ou dependentes, [...]
Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7°, §§ 1° e 2°, 87,
inciso IV, § 2°, e 841, inciso II do Decreto n° 3.000/99- RIR/99,
O contribuinte apresentou impugnação em 16/11/2009 (fls. 2 e 3), pela qual
apresentou argumentos semelhantes aqueles posteriormente levantados no recurso voluntário.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Notificação de
lançamento (fls. 4-8); ii) Documentos pessoais (fl. 9, 13); iii) Alvará de levantamento (fls. 10);
iv) Referente à apresentação de documentos à malha fiscal (fl. 11); v) Procuração (fl. 12); e vi)
Referentes à declaração de imposto de renda (fls. 15-17).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 17-41.505, de 09 de junho de 2010 (fls. 20-22), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003843/2009-18

Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Uma vez não comprovada a efetividade da dedução pleiteada a título de imposto de
renda retido na fonte, cabe manter a glosa efetuada.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle – Relator.
Entretanto, verifica-se que pairam dúvidas acerca da autenticidade do DARF de e-
fl. 29 e se esse pagamento se refere ao imposto de renda retido do rendimento constante do
alvará de e-fl. 20.
Nesse sentido, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência a fim de que a unidade preparadora: 1) confirme a autenticidade do DARF de e-fl. 29,
2) constate se esse pagamento se refere ao imposto de renda retido do rendimento constante do
alvará de e-fl. 20.
Conclusão:
Diante tudo o quanto exposto, voto por converter o julgamento em diligência a
fim de que a unidade preparadora: 1) confirme a autenticidade do DARF de e-fl. 29, 2) constate
se esse pagamento se refere ao imposto de renda retido do rendimento constante do alvará de e-
fl. 20.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital